Tribunal: CARF
Processo: 13639.000078/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000078/2006-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
DELANO CARLOS CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 10 a 16),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida com despesas com instrução e
dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000078/2006-73
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.873,06, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O autuado apresentou, por meio de procurador habilitado (doc. fl. 7), a peça
impugnatória de fls. 1/6, instruída pelos elementos de fls. 14/21, na qual contesta o
lançamento efetuado, argumentando, em resumo, que:
1- Da natureza parcial da impugnação:
Admite, por lapso escusável, a omissão de rendimentos pagos pela empresa Apa
Confecções S/A, motivo pelo qual providenciou o recolhimento do imposto
correspondente, conforme DARF em anexo.
2- Do incabimento das glosas de despesas médicas comprovadas:
A glosa das despesas médicas deveu-se à ausência do endereço completo dos
beneficiários nos recibos que enviou à Fiscalização.
“Tirante a ausência de intimação para comprovação de tais dados, o certo é que ora se
anexa” documentos comprovando os endereços completos dos profissionais.
Considerando que os recibos em questão, complementados pela documentação ora
anexada, satisfazem todo o arcabouço percutido pela legislação de regência (IN 15/2001
e Lei 9.250/95), impositivo o decote da autuação referente à glosa de despesas médicas.
Aduza-se que inexiste uma só prova da alegada utilização transversa de recibos com o
fim de elisão ou evasão fiscal. Os serviços foram efetivamente prestados, são
compatíveis à estrutura financeira do impugnante e tiveram os tributados a eles
relacionados recolhidos pelos prestadores de serviços. Daí exsurge que, ainda que
procedentes fossem as alegações rasas do auto de infração (e não o são), estaria o Fisco
cobrando sobre o mesmo numerário duas cargas tributárias: uma do prestador, e outra
do autuado, o que não se cogita.
O Conselho de Contribuintes já se pronunciou quanto à questão do ônus da prova e da
imprescindibilidade de comprovação pelo Fisco, da inidoneidade do crédito a sujeitar
glosas, conforme ementas de Acórdãos que passa a transcrever
3- Da comprovação das despesas com educação:
Foram glosadas as despesas com educação feitas pelo impugnante, tendo em vista que
os recibos apresentados referiam-se a cursos preparatórios para vestibular, sendo
inadmissível tais despesas como dedução.
Ocorre que um dos filhos do impugnante, conforme documentos em anexo, frequentou,
no ano de 2002, curso científico, não sendo curso pré-vestibular, portanto, perfeitamente
dedutível a despesa. “Inobstante se veja com reservas tal restrição, o certo é que o filho
do impugnante teve despesas com instrução decorrentes de curso universitário cursado
no segundo semestre de 2002, não tendo sido os recibos juntados quando das
explicações ao nobre auditor”, o que faz agora.
Sendo tal despesa plenamente dedutível, em valor superior ao máximo de dedução,
requer o pleno decote da autuação correspondente, estando o impugnante amparado pelo
art. 8° da Lei 9.250/95.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 14/11/2008, no acórdão 09-21.574, às e-fls. 45 a 53, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 57
a 61 , afirmando, em síntese:
 Foram glosadas todas as despesas médicas pagas aos senhores Arsênio
Tambasco (importe de R$3.000,00), Evandro de Toledo júnior
(R$500,00), Monica de Castro Barbosa (R$80,00), José Manoel P.
Júnior (R$1.000,00), Roberto de Paula Oliveira (R$2.000,00) e Juarez
Lourenço Júnior (R$1.000,00) por não constar dos respectivos recibos o
endereço completo dos beneficiários;
 Os serviços foram efetivamente prestados, são compatíveis à estrutura
financeira do impugnante e tiveram os tributos a eles relacionados
recolhidos pelos prestadores de serviço;
 requer seja julgado improcedente o lançamento fiscal.
Resolução
Na sessão de julgamento do dia 23 de setembro de 2020 o processo foi baixado
em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe todos
os documentos apresentados pelo contribuinte quando da intimação fiscal.

Novamente, em 28 de julho de 2021, o processo foi baixado em diligência, que
consignou:

Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que sejam cumpridos os
termos da Resolução anterior. Vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni (relator) e
Virgílio Cansino Gil, que rejeitaram a proposta de diligência. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

Desta vez a diligência foi cumprida, de acordo com às e-fls. 81 e seguintes.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 02/12/2008, e-fls. 56, e interpôs o presente Recurso
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

Voluntário em 23/12/2008, e-fls. 57, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 10 a 16),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida com despesas com instrução e
dedução indevida de despesas médicas.
O contribuinte concordou com a autuação referente a omissão de rendimentos.
A DRJ julgou a impugnação apresentada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

O documento de fl. 18 refere-se a uma declaração igualmente fornecida pelo Sistema
Opção de Ensino Ltda., dando conta de ter recebido da aluna Camila Sigiliano Carneiro
(filha e dependente do autuado) a importância de R$ 2.597,66, relativa às aula
ministradas, durante o ano letivo de 2002, pelo curso do ensino médio - 1” série do 2°
grau.
Registre-se que é sabido que a referida instituição de educação se dedica também a essa
atividade. Entendo, dessa forma, comprovado o gasto em comento, pelo que deverá ser
restabelecida a dedução de despesa com instrução no limite individual anual de R$
1.998,00.
Note-se que o citado beneficiário (Colégio Opção) do pagamento foi informado na
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da DIRPF/2003, à fl. 31.
(...)

Logo, a lide limita-se a autuação quanto a glosa de despesas médicas.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

De acordo com o auto de infração, o contribuinte foi autuado pela glosa das
seguintes despesas médicas:

Dedução indevida a titulo de despesas médicas no valor de R$7.580,00. Os
comprovantes de despesas médicas apresentados (recibos) emitidos por Arsênio J. F.
Tambasco no montante de R$3.000,00, por Evandro de Toledo L. Júnior no de
R$500,00, por Mônica de Castro Barbosa no de › R$80,00, por José Manoel P. Júnior
no de R$1.000,00, por Roberto de Paula Oliveira no de R$2.000,00 e por- Juarez
Lourenço Júnior no importe de R$1.000,00, totalizando R$7.580,00,

A DRJ manteve a autuação:

Na tentativa de sanear a falha apontada (ausência do endereço) pelo autuante nos
recibos fornecidos por Arsênio J. F. Tambasco (odontólogo), Mônica de Castro Barbosa
(nutricionista?), José Manoel Pacheco Júnior (odontólogo), Roberto de Paula Oliveira
(odontólogo) e Juarez Lourenço Silva (?), o contribuinte junta uma folha de um bloco
de orçamento (fl. 14), três cartões de visita (fi. 15) e uma conta da Copasa (fl. 16).
Contudo, não foi colacionada aos autos qualquer documentação comprobatória, na
espécie, declaração e/ou segundas-vias dos indigitados recibos fomecidas pelos próprios
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

emitentes, o que era de se esperar, informando seus endereços quando da emissão dos
recibos originais. Ainda que assim não fosse, aquela documentação não comprova o
endereço profissional dos emitentes dos recibos no ano-calendário 2002, objeto de
fiscalização.

Às e-fls. 101 e seguintes há documentação hábil e idônea que comprovam as
despesas médicas dos serviços contratados pelo contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 143
DF CARF MF
Original